Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL. TABELA FIPE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Em ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito sem vítima, restando demonstrado que o réu foi o causador, e que o sinistro culminou com a imprestabilidade do veículo do autor, conforme atestado por três orçamentos e pela cotação da tabela FIPE, os quais demonstram que o valor do conserto do automóvel do autor seria superior ao valor de mercado do bem, deve o réu ser condenado a indenizar o autor pelos danos materiais suportados, correspondentes ao preço de mercado do automóvel.
2. Afora o dissabor naturalmente experimentado em vista do acidente, não restou comprovado dano efetivo aos direitos de personalidade do autor, inexistindo prova de que ele sofreu constrangimento, abalo psíquico ou mácula em sua honra e bom nome, devendo ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.